Tribunal: TJBA
Processo: 0097756-45.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097756-45.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE EIRELI e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUCAS ALVES LEAHY, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUCAS ALVES LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PORTABILIDADE. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ILEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela operadora de telefonia Telefônica Brasil S.A. e pela empresa autora Higieniza Comércio e Representação de Produtos e Equipamentos de Higiene EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, cancelamento contratual retroativo, exclusão de registros em cadastros de inadimplentes e restituição em dobro de valores pagos a título de multa rescisória, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A empresa autora, distribuidora e comércio atacadista de produtos e equipamentos de higiene e limpeza, alega que era cliente da operadora desde 2008 e solicitou a portabilidade de suas linhas em março de 2010 por insatisfação com os serviços. Mesmo após essa data, recebeu cobranças indevidas, incluindo multa rescisória e faturas mensais, tendo sido negativada por débitos que reputa inexistentes. Pleiteou judicialmente a exclusão do nome dos cadastros restritivos, a declaração da inexistência de débitos, a rescisão contratual com efeitos retroativos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A operadora defende a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sustentando a validade das cobranças e alegando que o cancelamento ocorreu apenas em agosto de 2010. A autora, por sua vez, pede pela modificação parcial do julgado, apenas para que seja julgado procedente seu pedido indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber qual a data efetiva do cancelamento do serviço (março ou agosto de 2010) e o valor probatório das telas sistêmicas apresentadas pela operadora; (ii) saber se a cobrança da multa por quebra de fidelidade contratual é legítima; (iii) saber se a restituição da multa deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se a negativação indevida de pessoa jurídica gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presente hipótese subsume-se ao campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto é de consumo a relação contratual existente entre a pessoa jurídica e a empresa acionada, mesmo tratando-se de fornecimento de serviços de telefonia móvel para a empresa autora, vez que o serviço prestado pela telefônica ré não possui qualquer ligação com a cadeia produtiva da requerente.

Aplicável a regra de distribuição do ônus da prova constante do art. 373 do CPC. A parte autora produziu prova mínima e cabal da data de encerramento do ajuste ao juntar histórico de quitação do ano de 2010, do qual consta a informação sobre a cobrança de multa de cancelamento do contrato, corroborando a informação sobre a data de cancelamento por ela indicada (março de 2010).

A operadora não demonstrou que os serviços continuaram a ser efetivamente prestados até 28/08/2010, deixando de juntar extratos detalhados de consumo que comprovassem o uso das linhas. Tendo sido a defesa munida com mera tela sistêmica sobre o cancelamento por inadimplência, a acionada deixou de comprovar o ponto fulcral da divergência.

Embora as telas sistêmicas representem recurso legítimo de comprovação de registros referentes a contratos, uma vez impugnadas, por serem de produção unilateral do fornecedor, passam a depender, para fins probatórios, de respaldo de outros elementos de convicção, que não foram apresentados.

A cobrança da multa por descumprimento do período de fidelidade contratual é abusiva, pois a relação contratual foi mantida por mais de um ano, sendo o pedido de cancelamento formulado após o implemento do lapso temporal mínimo de doze meses previsto no art. 40 da Resolução nº 477/2007. Ausência de previsão contratual sobre incidência da multa em caso de prorrogação tácita do pacto.

Quanto à restituição da multa, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado nova tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS, dispondo que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, a Corte Especial modulou os efeitos dessa decisão, aplicando-se o novo entendimento apenas aos débitos cobrados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma. Tratando-se de débito cobrado em 2010, a restituição ocorrerá de forma simples.

A negativação indevida restou demonstrada através de documentos que comprovam a inscrição em cadastros restritivos de crédito no valor de R$ 4.227,44, tendo como credora a VIVO S.A., com data de ocorrência em 07/05/2010, data em consonância com a cobrança posterior ao cancelamento.

A Súmula nº 227 do STJ reconhece a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral. A jurisprudência contemporânea é uníssona no sentido de que, em caso de negativação indevida do nome do lesado, o dano se constitui in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

O valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e adequado para a compensação indireta do dano sofrido pela recorrente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, bem como possui robustez para servir como fator de desestímulo à prática da conduta lesiva pelo causador. A correção monetária será considerada a partir do arbitramento e os juros correrão a partir da citação, observando-se os parâmetros estabelecidos pelo artigo 406, § 1º do CC.

A modificação da sentença quanto à forma de restituição da multa (de dobrada para simples) não gera efeitos na distribuição dos ônus da sucumbência, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os parâmetros de correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Recurso da operadora parcialmente provido apenas para determinar que a devolução dos valores cobrados a título de multa seja efetuada de forma simples. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A relação entre prestadora de serviços de telefonia móvel e empresa distribuidora de produtos é de consumo quando o serviço não possui ligação com a cadeia produtiva da contratante. 2. As telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela operadora de telefonia, quando impugnadas, dependem de respaldo de outros elementos de convicção para fins probatórios, especialmente extratos detalhados de consumo. 3. É ilegítima a cobrança de multa por quebra de fidelidade quando o prazo mínimo de 12 meses previsto em resolução já foi superado e não há previsão contratual expressa de aplicação da multa em caso de prorrogação tácita. 4. A restituição em dobro do indébito por cobrança indevida em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos aplica-se apenas aos débitos cobrados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS. 5. A negativação indevida de pessoa jurídica gera dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica do prejuízo. 6. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento e os juros moratórios a partir da citação".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 373, I e II; CC, art. 406, § 1º; Resolução nº 477/2007, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 2130170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2024; TJBA, Apelação 80021496220218050103, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 18/08/2022; TJBA, Apelação 80110220320208050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10/05/2022; TJBA, Apelação 80004936120188050237, Rel. Des. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 25/03/2022; TJMG, AC 10000220498620001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 20/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0097756-45.2010.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao
recurso da parte autora
E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do réu, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ CONVOCADO/RELATOR